Tribunal: STF
Processo: RE 1547696
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 57, fls. 1-3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: “[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 4. De acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso (fundadas razões) para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), esclareceu que o standard probatório para a busca domiciliar é diverso daquele exigido para a busca pessoal. De acordo com a referida decisão, a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial justifica a realização de uma busca pessoal em via pública, mas, diante da dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental, não é suficiente para legitimar a invasão à residência do réu. 5. No caso, não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, porquanto a diligência foi baseada apenas em denúncias anônimas recebidas pela polícia acerca da possível prática de tráfico de drogas no local e na fuga do réu para o interior da residência, ao avistar os agentes estatais. 6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. 7. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, CÍCERO CESAR DA SILVA LIMA, foi denunciado pela prática da conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003. A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 8, fls. 1-2):



    No dia 30 de novembro de 2022, por volta das 16h00min, na invasão Luiz Inacio Lula, Loteamento Recife, nesta cidade, o denunciado possuía uma arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante elementos probatórios coligidos no bojo dos autos. 



    Consta nos autos que, no dia dos fatos, policiais militares foram averiguar uma denúncia de tráfico ilícito de entorpecentes e ao chegarem ao local, o denunciado ou ver os policiais empreendeu fuga, endo capturado. 



    O denunciado informou que possuía um revólver calibre 32, nº de série 037030, NIAF 2144946 e 11 (onze) munições de mesmo calibre, marca CBC que havia comprado para se defender de um desafeto. 



    O denunciado e o material apreendido foram conduzidos até a delegacia de plantão. A autoria e a materialidade delitiva restam sobejamente comprovadas pelos depoimentos colacionados, Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 05, Laudo Pericial nº 51.165/2022 de fls.18-21. Destarte, a conduta do denunciado encontra-se tipificada no art. 12 da Lei 10.826/03.



    A denúncia foi inicialmente rejeitada pelo Juiz de Primeira Instância. Porém, após a interposição, pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, de Recurso em Sentido Estrito, ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, foi ela recebida (Doc. 7)



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, sob o argumento de que “não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade)” (Doc. 35, fl. 5). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 57).



    Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega contrariedade do acórdão ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República (Doc. 66).



    Nas razões recursais, afirma que “o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, apresentando-se em constante estado de flagrância, o que autoriza, a busca domiciliar e pessoal, com ou sem mandado de busca e apreensão, ainda que no período noturno, conforme preceitua o art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão por que não há que falar em ilegalidade em flagrante por violação de domicílio, sobretudo diante da tentativa de fuga do Recorrido ao avistar a guarnição”(Doc. 66, fl. 7).



    Sustenta que “há justa causa para o ingresso de policiais na residência do Recorrido, ainda que sem o formal mandado judicial de busca e apreensão, por patente e concreta situação de flagrante de crime permanente, corroborado não só pela tentativa de fuga do suspeito como pela apreensão de crack e um revólver calibre 32 com 11 munições do mesmo calibre todas intactas em sua posse quando da abordagem policial” (Doc. 66, fls. 10-11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para considerar lícito o ingresso dos policiais no domicílio do ora Recorrido, bem como as provas dele decorrentes, vez que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, apresentando-se em constante estado de flagrância, o que autoriza, a busca domiciliar e pessoal, com ou sem mandado de busca e apreensão, conforme preceitua o art. 5º, XI, da Constituição Federal, ante a existência de fundadas razões a justificar a medida” (Doc. 66, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido a informação acerca da traficância no local da residência do réu, que tentou empreender fuga ao avistar os militares, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio, onde os policiais localizaram arma de fogo e munições.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 57, fls. 9-14):



    […] No entanto, ao contrário do que concluíram as instâncias de origem, reputo serem ilícitas as provas que lastrearam a condenação do agravado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso no domicílio. 



    Conforme visto, os motivos para o ingresso dos policiais na residência do réu foram: a) a existência de notícias anônimas acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; b) a fuga do réu para o interior da residência, ao avistar os agentes estatais. 



    Esclareço, no entanto, que não houve referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Destaco, ainda, que, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente. 



    Relembro que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).



    Faço lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio.



    [...]



    Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019). 



    No mesmo sentido, menciono: "[...] a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020)" (HC n. 644.951/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 8/6/2021). 



    Quanto ao segundo fundamento, registro que, de acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes, ter corrido para o interior da residência também não constitui uma situação justificadora do ingresso no domicílio. 



    Não desconheço, por certo, a recente decisão proferida sobre o tema pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. 



    Com efeito, o julgamento foi dividido da seguinte forma. O voto vencido do relator, Ministro Edson Fachin – que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, por reconhecer que a fuga do suspeito para o interior da residência não justifica, por si só, a invasão domiciliar – foi acompanhado por outros quatro ministros. Já o voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes – que não conheceu do HC e afirmou expressamente que a fuga para o interior da residência configura justa causa para o ingresso em domicílio – foi acompanhado por apenas três ministros. 



    Os outros dois ministros (André Mendonça e Nunes Marques) inauguraram divergências próprias e não acompanharam o Ministro Alexandre de Moraes. O Ministro André Mendonça votou por negar seguimento ao habeas corpus, sem avançar para o mérito, em virtude da existência de relevantes óbices processuais, como a dupla supressão de instância. Isso porque o habeas corpus foi impetrado no seguinte contexto: depois do recebimento da denúncia contra o réu, a defesa impetrou HC no Tribunal estadual, o qual indeferiu a medida liminar; antes do julgamento do mérito pelo colegiado, a defesa impetrou novo habeas corpus neste Superior Tribunal, o qual indeferiu liminarmente o writ em virtude do óbice da Súmula n. 691 do STF; em seguida, sem nem sequer interpor agravo regimental para a Turma, a defesa impetrou outro habeas corpus diretamente no Supremo Tribunal Federal contra a decisão monocrática. 



    Já o Ministro Nunes Marques, embora haja feito breves considerações sobre o mérito da discussão, invocou dois fundamentos – em conjunto – para deixar de reconhecer a ilegalidade aventada pela defesa: a fuga do réu e a menção à existência de consentimento para o ingresso em domicílio. 



    Dessa forma, conquanto o placar final do julgamento haja sido de 6 a 5 para não conceder a ordem de habeas corpus, não houve maioria em relação à tese de que a fuga para o interior da residência ao avistar a polícia, por si só, configura justa causa para o ingresso domiciliar. 



    Faço ainda o registro de que, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), esclareceu que o standard probatório para a busca domiciliar é diverso daquele exigido para a busca pessoal e confirmou o entendimento acima mencionado. Assim, de acordo com a referida decisão, a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial justifica a realização de uma busca pessoal em via pública, mas, diante da dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental, não é suficiente para legitimar a invasão à residência do réu. 



    [...]



    Diante de tais considerações, concluo que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. 



    Por conseguinte, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de objetos ilícitos. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima.



    A decisão, por se encontrar em contrariedade com o entendimento desta CORTE, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No caso concreto, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a ocorrência de tráfico de drogas nas proximidades da residência do réu. Os policiais, então, se deslocaram até o local indicado na denúncia e, no momento que percebeu a presença da guarnição, o acusado tentou empreender fuga, mas foi perseguido e abordado pelos militares. Após busca pessoal, seguida de busca domiciliar, foram encontrados um revólver calibre 32, nº de série 037030, NIAF 2144946 e 11 (onze) munições de mesmo calibre, marca CBC (Doc. 8).



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo TJPE ao afastar a tese de nulidade suscitada pela Defesa (Doc. 7, fls. 4-6):



    […] 



    Verifico que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP[1], a qual atribui conduta típica ao acusado e descreve lastro probatório mínimo de autoria.



    Para que a denúncia possa ser rejeitada com fundamento na ilicitude da prova inquisitorial (falta de justa causa), emerge imprescindível que esteja indubitavelmente configurada a manifesta ilegalidade a recair sobre tais elementos probatórios. 



    De acordo com as peças informativas constantes dos autos (Auto de Flagrante Delito – id nº 35561578), os policiais estavam em serviço quando receberam informações de que no local descrito na denúncia estaria havendo um ponto de vendas de drogas. Foram averiguar a denúncia e, ao chegarem ao local, o denunciado, ao avistar os policiais, empreendeu fuga. Os policiais conseguiram detê-lo ainda no muro da casa. 



    Segundo o auto de prisão em flagrante delito, os agentes entraram no imóvel e localizaram pequena quantidade de droga e o próprio denunciado entregou aos policiais a arma de fogo descrita no auto de apresentação e apreensão. 



    Sabe-se que a garantia da inviolabilidade do domicílio não é de natureza absoluta, sendo certo que seu exercício deve ser conciliado com o poder-dever do Estado de investigar situações que configurem, em tese, infração penal. 



    Logo, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, quando evidenciado, mandado judicial para ingressar na residência do agente. 



    O Superior Tribunal de Justiça [2] tem entendimento no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial para busca e apreensão, é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    Em análise perfunctória, concluo pela presença de fundadas razões autorizadoras do ingresso na residência do acusado sem mandado judicial, mormente para fazer cessar aquela situação de flagrância observada ainda do lado de fora do imóvel em questão. Não verifico, portanto, evidência nos autos a respeito da ilegalidade da busca.



    [...]



    Como bem pontuou o Promotor de Justiça, somente no curso da instrução processual, com a produção das provas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, é que se revelará a pertinência ou não da acusação. 



    In casu, não se pode evidenciar a violação de domicílio, sendo necessária a realização da instrução processual para que se alcance a certeza da prática ou não do delito e, inclusive, da ilegalidade das provas advindas da diligência policial.



    Como afirmado pela Corte Estadual, os crimes